Tribunal: CARF
Processo: 14041.001021/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001021/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CAWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 28/02/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 34 deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade
parcela ou a totalidade da remuneração de segurados empregados e de
contribuintes individuais que lhe prestam serviços quando paga por meio de
cartões eletrônicos, a título de premiação, não as contabilizando como rubricas
integrantes da base de cálculo das contribuições sociais.
Havendo fatos geradores mantidos no lançamento principal, por ausência de
recurso em relação a determinadas competências, os autos processuais de
obrigação acessória (CFL 34) tangenciam solução independente, considerando
que a multa não é calculada considerando a quantidade de lançamentos.
A retificação de lançamento, em exercício já encerrado, deverá respeitar a
ordem cronológica da escrituração e ser efetuada nos livros de escrituração do
exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001021/2008-36
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/64), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 42/48), proferida em sessão de 26/05/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-31.084, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(constante no apenso do Processo n.o 14041.001017/2008-78, Patronal, e-fls. 489/495 daqueles
autos), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
AIOA: no 37.201.199-3
CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta
Comercial, deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi
constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade.
DNRC – Instrução Normativa n.o 107, de 23 de maio de 2008.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.201.199-3 (CFL 34), juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico
(e-fls. 22/32; 34/36), tendo o contribuinte sido notificado em 17/10/2008 (e-fl. 20), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória –
AIOA: n.o 37.201.199-3, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Goiânia/GO, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 14/08/2008, em
razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso
II, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
R PS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999 (CFL 34).

A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.o
01.1.01.00-2008-00294.

Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 11/16, o sujeito passivo, CAWA Corretora de
Seguros Ltda., não lançou mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade todos
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, não tendo contabilizado em títulos
próprios a remuneração Paga, a título de premiação, por meio de cartões eletrônicos
administrados pela empresa interposta: INCENTIVE HOUSE S.A., a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no período de
01/2003 a 02/2005.

Esclarece que o contribuinte registrou as notas fiscais emitidas pela empresa
Incentive House, referentes ao pagamento de prêmios, nas seguintes contas contábeis,
não as contabilizando como rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias:
- 50006 — Propaganda e publicidade, 01/2003 a 12/2003;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

- 50160 — Programa estímulo produtividade, 01/2004 a 12/2004;
- Vale refeição-sistema convênio, 08/2004;
- 50162 — Programa estímulo produtividade, 01/2005 a 02/2005.
DA PENALIDADE

Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de
R$ 12.548,77 (Doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos),
conforme disposto na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, art. 283,
inciso II, alínea "a", e art. 373. Valores atualizados pela Portaria Interministerial
MPS/MF n.o 77, de 11/03/2008.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado pessoalmente do lançamento em 20/10/2008, o contribuinte
impetrou defesa tempestiva em 19/11/2008, suscitando as seguintes razões de defesa,
em síntese:

- solicita a remissão da multa, em virtude de haver efetuado a correção da
obrigação acessória. Anexa os livros Diário e Razão da empresa com os respectivos
termos de abertura e encerramento, do período da autuação, nos quais foram incluídas
as informações dos valores apurados nas autuações referentes aos lançamentos da
obrigação principal, cumprindo, assim, os requisitos do artigo 291 do RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita, a qual, em síntese, esclarece que a
retificação deveria ter ocorrido na competência do curso da retificação e não retroatividade,
abrindo-se a contabilidade de anos anteriores, já validada pela Junta Comercial.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reconhecer a remissão da multa.
Invoca que ocorreu a correção da obrigação acessória e que não pode haver
excesso de formalismo, de modo que se obriga ao reconhecimento da relevação.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
14041.000001017/2008-78 (e-fl. 40 e 130; Patronal), julgado nessa mesma sessão.
Juntou documentos que faziam parte daqueles autos principais (e-fls. 82/124).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/07/2009, e-fl. 54, protocolo recursal em 17/08/2009,
e-fl. 56, e despacho de encaminhamento, e-fl. 128), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória que o
recorrente alega ter sido cumprida posteriormente, de modo a pleitear a relevação da multa a teor
do § 1.o do art. 291 do Decreto n.o 3.048, de 1999, vigente à época dos fatos e ao momento do
sustentado atendimento da correção da obrigação acessória.
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a remissão da multa por ter
efetuado, em sua ótica, correção da obrigação acessória, anexando os livros diário e razão da
pessoa jurídica do período de autuação (2003, 2004 e 2005) retificados, nos quais teriam sido
incluídas as informações dos valores apurados nas autuações referentes aos lançamentos da
obrigação principal.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

Invoca o art. 291 do Decreto n.o 3.048, de 1999. Sustenta, em paralelo, não estar
obrigada à escrituração do Livro Diário e do Livro Razão, considerando que é pessoa jurídica do
regime de tributação do lucro presumido e cita legislação concernente ao imposto de renda, de
modo que estaria dispensada da escrituração contábil nos Livros Diário e Razão.
Advoga que tem seus atos sociais arquivados em Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas, e não na Junta Comercial, por força do seu ato constitutivo e natureza social, sendo,
por conseguinte, seus livros sociais registrados em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e
não na Junta Comercial, de forma que não lhe era aplicável a Instrução Normativa n.o 107/2008
do Departamento Nacional do Comércio – DNRC, vigente àquela época e citado pela DRJ.
Por último, argumenta que, pelo princípio da competência (Resolução CFC n.o
750, de 1993 – Princípios Fundamentais da Contabilidade), também vigente àquela época, as
receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento, de modo que a devida retificação dos lançamentos contábeis
requerida foi acertada e cumprida a obrigação que lhe cabia, devendo ser aplicada a relevação,
nos termos do § 1.o do art. 291 do Decreto n.o 3.048, de 1999.
Invoca, em suma, que ocorreu a correção da falta e que não pode haver excesso de
formalismo na interpretação pertinente ao atendimento da obrigação acessória corrigida, até
porque não está sujeita ao registro na Junta Comercial, tampouco a escrituração dos Livros
Diário e Razão, por ser do Lucro Presumido e considerando seu tipo social.
Pois bem. Passo a analisar.
Inicialmente, observo que o procedimento fiscal foi iniciado em 20/08/2008 (e-fls.
12/16), sendo o contribuinte notificado em 17/10/2008 (e-fl. 20) por ter deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, no período de 01/2003 a 02/2005, sendo que, na impugnação, apresentou cópias
parciais dos Livros Diário e Razão dos anos de 2003, 2004 e 2005, autenticados/registrados no
curso da ação fiscal em 01/09/2008 (e-fls. 88/98), isto é, após iniciado o procedimento fiscal,
com “aparente” retificação das contas contábeis que apontavam uma natureza não remuneratória
(não integrando a base de cálculo das contribuições sociais devidas à Seguridade Social) para
pagamentos que detinham natureza remuneratória, de modo que, ao menos em tese, “estornou”
os lançamentos inadequados destas contas que não espelhavam a natureza de conta sujeita a
tributação em contrapartida de lançamentos em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, que passaram a apontar, ao menos em tese, os fatos geradores das contribuições
sociais.
Adicionalmente, observo que os lançamentos nos livros de 2003, 2004 e 2005 tem
anotação de “Para Atender Auto de Infração” (e-fls. 100/124).
A primeira instância não acolheu a relevação da multa considerando que a
retificação deveria se dar no exercício social de 2008 (isto é, no exercício da retificação/ajuste),
enquanto isso o contribuinte, ao que consta do caderno processual (e-fls. 88/124), “reabriu” a
contabilidade e fez o lançamento contábil extemporâneo (de ajustes/retificações) nos exercícios
de referência própria 2003, 2004 e 2005, retificando os livros razão e diário, que, por corolário
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

lógico, já estavam com exercício social encerrados, inclusive a teor dos recibos das DIPJs 2004,
2005, 2006 para os anos de referência 2003, 2004 e 2005 (e-fls. 81/86).
Veja-se, inclusive, que os lançamentos de “retificação” apresentados estão em
páginas dos livros Razão e Diário de 2003, 2004 e 2005 e fazem referência ao “auto de infração”
que sequer existia em datas dos referidos anos, já que foi lavrado em 2008 (e-fls. 88/124). O auto
de infração não existia em 2003, 2004 e 2005 (a data de abertura e de encerramento dos livros
são no início e no encerramento destes respectivos anos – e-fls. 88/98).
Em síntese, a DRJ pontuou que a retificação de lançamento feito com erro, em
livro já autenticado pela Junta Comercial, deveria ser efetuada nos livros de escrituração do
exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de
Contabilidade e a norma do DNRC – Instrução Normativa n.o 107, de 23 de maio de 2008.
Normas estas em vigência contemporânea ao momento da retificação.
O contribuinte argumenta que não está obrigado ao Livro Diário e Razão, apesar
de neles apresentar a retificação, vez que é contribuinte do lucro presumido e, doutro lado, não
estaria submetida ao registro da Junta Comercial, posto ser sociedade submetida ao registro em
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas pelo seu tipo social, não se sujeitando a norma da
DNRC – Instrução Normativa n.o 107, de 23 de maio de 2008.
Em que pese alegar não estar submetida ao registro na Junta Comercial, tal
circunstância, em minha ótica, não desmerece a lógica de que, uma vez encerrado o exercício
social, ainda que não tivesse ocorrido o registro ou autenticação dos livros Diário e Razão, não é
razoável concordar com a reabertura da escrituração (em momento futuro) para retificar
lançamentos com data retroativa (como se estivesse no passado), especialmente quando se está
em momento subsequente, inclusive para que se preserve a higidez e cronologia da escrituração.
Veja-se, e nesta ocasião repito, que os lançamentos contábeis extemporâneos (de
“ajuste”/“retificação”) apresentados estão em páginas dos livros Razão e Diário de 2003, 2004 e
2005 e fazem referência ao “auto de infração” que não existia em datas dos referidos anos, vez
que a autuação é lavrada em 2008 (e-fls. 88/124).
Ademais, o princípio da competência, invocado pelo recorrente com base na já
revogada Resolução CFC n.o 750, de 1993, e de toda sorte plenamente em voga1 com base em
outras bases normativas, pressupõe, por exemplo, o registro da despesa no momento em que
incorrida, mas também exige a simultaneidade da confrontação da partida dobrada do
lançamento para demonstração de origem e aplicação e, na mesma medida, tem por pressuposto
exigir o respeito a ordem cronológica da escrituração, como consequência da própria
simultaneidade. Aliás, como todo princípio merece ponderação, não sendo absoluto,
especialmente quando confrontado com o princípio da ordem cronológica da escrituração.

1 O princípio da competência, hodiernamente, é previsto no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura
Conceitual para Relatório Financeiro - do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, sendo normativo aprovado pelo
Conselho Federal de Contabilidade como Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral - NBC TG Estrutura
Conceitual, pela Resolução CFC n.o 1.374/2011, com suas alterações posteriores. Além disto, é refletido em outros
normativos técnicos das normas brasileiras de contabilidade.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

Destarte, se na época própria não foi adequadamente reconhecida a despesa
incorrida e os fatos geradores da tributação, desrespeitando-se o princípio da competência, a
retificação do erro com o uso do “lançamento contábil extemporâneo” deve respeitar a ordem
cronológica da escrituração, de modo que o lançamento contábil extemporâneo, inclusive com o
uso do lançamento de “ajuste de exercícios anteriores” deve ser atual (no exercício da
constatação do erro) para respeitar a cronologia da escrituração e o histórico dos lançamentos e o
atendimento do princípio da competência se dará com a indicação do motivo do lançamento
contábil extemporâneo de retificação, no qual se indicará a data e a localização do lançamento de
origem objeto do ajuste2.
Dito isto, cabe ponderar, outrossim, que nas cópias dos livros Razão e Diário de
2003, 2004 e 2005 o recorrente somente apresenta, em grande parte, lançamentos
“permutativos”, com ajustes e retificações de contas relacionadas a temática dos autos, mas deixa
de apresentar o lançamento “modificativo” de “ajuste de exercício anterior” para retificar aquele
resultado pretérito que restou “indevidamente aumentado”.
O lançamento modificativo não observado (ausente) implicaria alteração no
Patrimônio Líquido (PL) da Sociedade, exatamente para o outro ajuste necessário, de redução do
resultado, decorrente do não reconhecimento inicial da despesa incorrida com a tributação
destinada à Seguridade Social (despesa que faz surgir um passivo, sem o correspondente ativo,
vez que se cuida de pagamento de tributo por incidência sobre folha), o que, decerto, elevou o
resultado daquele período passado ao não reconhecer a despesa, de modo que, ainda assim, não
houve integral adequação da escrituração, pois manteve o excesso de resultado na escrituração.
Lado outro, o fato da DRJ invocar a Instrução Normativa (IN) n.o 107, de 23 de
maio de 2008, que o recorrente diz não lhe ser aplicável, não desmerece a principal conclusão da
decisão de piso no sentido de que a retificação de lançamento contábil extemporâneo deve ser
efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência,
observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade.
A lógica normativa é uníssona e, certamente, a mencionada IN se abeberou na
ratio do normativo contábil e este continua tangenciando a lide no sentido de dar razão ao
lançamento da autoridade fiscal e a correção da premissa maior das razões de decidir do
julgamento de piso.
Aliás, o Código Civil (Lei 10.406, de 2002), já vigente na época dos fatos, dispõe
no art. 1.183 que: “A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma
contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas,
borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.”
De mais a mais, o Decreto-Lei n.o 486, de 1969, que, ao meu sentir, também era
aplicável as sociedades em geral, incluindo as sociedades simples, já dispunha sobre o registro
ocorrer em ordem uniforme de escrituração, sendo os erros cometidos corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo de estorno, porém, decerto, que o “lançamento contábil

2 Hodiernamente, aliás, o CPC 23 regula a "retificação de erro" e a Instrução Normativa RFB n.o 1.774, de 22 de
dezembro de 2017, com suas posteriores alterações, prestigia o "lançamento contábil extemporâneo" como medida
de correção de erros. Tais normas apesar de posteriores ao lançamento analisado contém as mesmas bases
normativas que já estavam vigentes em momento antecedente.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

extemporâneo” tem que se dá no momento do exercício em que constatado aquele erro, pois
deve respeitar a ordem cronológica do registro e escrituração.
Em continuidade, considerando que o recorrente afirma não ser obrigado ao Livro
Razão e Diário, primeiro, importa asseverar que, pela boa-fé objetiva, é proibitivo sustentar esta
tese, vez que usa os referidos livros para requerer a relevação da multa, aplicando-lhe a máxima
do nemo potest venire contra factum proprium, não sendo legitimamente razoável
comportar-se contra seus atos próprios (proibição de comportamento contraditório); segundo, a
dispensa do Livro Razão e do Diário para empresas do regime de tributação do lucro presumido
é válida apenas para fins de legislação do imposto de renda, não havendo “verdadeira” dispensa
quanto a obrigação de manter estes livros, haja vista que as normas brasileiras de contabilidade
exigem a escrituração como dever técnico do profissional contábil e, noutro vértice, o art. 1.180
do Código Civil exige o Diário (obrigação também observável pelo Decreto-Lei n.o 486, de
1969), o que se aplica as sociedade simples, por não ser incompatível, enquanto a legislação
previdenciária, ao seu turno (ao contrário da legislação do imposto de renda para o lucro
presumido), exige escrituração contábil de forma obrigatória ao prever, inclusive, as multas para
a não escrituração em títulos próprios da contabilidade (a exemplo do disposto na Lei 8.212 e em
seu regulamento posto no Decreto 3.048).
Acrescente-se que a Norma brasileira de Contabilidade Técnica – NBC T 2.1 (Da
Escrituração Contábil – Das formalidades da Escrituração Contábil), aprovada pela Resolução
CFC3 n.o 563/1983 e suas alterações, quando ainda vigente, antes de ser revogada pela Resolução
CFC n.o 1.330/2011, que aprovou a Interpretação Técnica Geral – ITG 2000 (Escrituração
contábil), já rezava que a Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, escriturando em ordem cronológica de dia, mês e ano, constituindo o
Diário e o Razão livros de registro permanentes da entidade.
Ainda, é necessário pontuar que o recorrente vindica ser sociedade com
arquivamento dos atos constitutivos em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, o que
significa dizer que se cuida de sociedade simples, entretanto sua 11a alteração/consolidação
social (e-fls. 66/74) não traz referência de que seja uma sociedade simples (S/S), apesar de não
me parecer ser obrigatória a identificação da expressão “simples” nos atos de regência, mas, de
qualquer forma, no cadastro do CNPJ da Sociedade constante no sítio da internet da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil consta que ela se qualifica com o código e descrição da
natureza jurídica “206-2 – Sociedade Empresária limitada”, o que é declarado pela própria
Sociedade (não constando que se trate de “224-0 Sociedade Simples Limitada”). Mesmo assim,
seja empresária ou mera sociedade simples, os livros Diário e Razão são obrigatórios, conforme
alhures motivadamente esclarecido.
Nesta toada, não se aplica a relevação da multa na forma do § 1.o do art. 291 do
Decreto n.o 3.048, vigente àquela época, vez que ausente o registro modificativo do lançamento
contábil extemporâneo de “ajustes de exercícios anteriores” em contrapartida do Patrimônio
Líquido, bem como por terem os lançamentos contábeis extemporâneos retroagido aos Livros
Diário e Razão de 2003, 2004 e 2005 para registrar ocorrência de 2008, inclusive escriturando
informação sobre “Auto de Infração” que não existia naqueles anos de exercícios já encerrados,
não sendo eles escriturados no exercício de 2008 que foi o da constatação da ocorrência.

3 Conselho Federal de Contabilidade
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.031 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001021/2008-36

Por fim, a multa aplicada para o CFL 34 independe da quantidade de incorreções
na escrituração. Isto porque, a variação de tal multa depende apenas de circunstâncias agravantes
e no caso concreto não foram consideradas, ou atenuantes e no caso foi aplicada no valor
mínimo.
Ora, a autuação do CFL 34 implica a aplicação de uma multa num valor
pré-fixado, independentemente do montante do tributo devido e da quantidade de infrações
praticadas pelo sujeito passivo. Destarte, tendo sido aplicada uma multa única e mínima, por
descumprimentos que ainda se observam em alguma periodicidade, o fato dos processos
principais futura e eventualmente afastarem parcialmente alguns fatos geradores, se ocorrer, não
poderia afastar a multa destes autos, pois continuará a existir a infração: Deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade fato gerador de contribuição. Isto
porque, houve períodos não contestados quanto a falta.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital